Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715916-57.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VOTO MINORITÁRIO. DESPRONÚNCIA. PREVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALIADO A PROVA TESTEMUNHAL. PROVA SUFICIENTE PARA SUBMISSÃO DOS FATOS AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, prevalecendo nessa fase o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. 2. O depoimento judicial do agente de polícia que investiga o caso, somado às declarações prestadas pela vítima, em sede inquisitorial, configuram indícios suficientes de autoria para manutenção da sentença de pronúncia, mormente porque nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, a análise aprofundada das provas deve ser feita pelo Conselho de Sentença. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 121, caput, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 413, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de elementos mínimos que comprovem a materialidade delitiva e a autoria para a pronúncia do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 121, caput, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, e 413, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à ausência de elementos aptos a embasarem a pronúncia do insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005